Tribunal: TJPA
Processo: 0001599-16.2012.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0001599-16.2012.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: YARDELEY VILEFORT REIS (JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR- OAB/PA Nº 17.838)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. JÚRI POPULAR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.
REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, QUE NÃO IMPÕE O SEU DESENTRANHAMENTO E QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANDO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO PRATICOU O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESPECIALMENTE PELO AUTO DE APREENSÃO, QUE CONFIRMA QUE FORAM EFETUADOS VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ENCONTROU-SE SOMENTE 03 (TRÊS) MUNIÇÕES E, SEGUNDO O PRÓPRIO APELADO, A ARMA DE FOGO ESTAVA MUNICIADA COM 12 (DOZE) PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, RESTANDO COMPROVADO QUE O RECORRIDO DISPAROU 09 (NOVE) VEZES CONTRA A VÍTIMA, COM O DESÍGNIO DE CEIFAR-LHE A VIDA. SE A VERSÃO QUE AMPARA O VEREDITO NÃO SE SUSTENTA EM NENHUMA VERTENTE DE PROVA, ESTE É ARBITRÁRIO E CONSTITUI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O APELADO YARDELEY VILEFORT REIS SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
PROCESSO Nº 0001599-16.2012.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: YARDELEY VILEFORT REIS (JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR- OAB/PA Nº 17.838)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
impugnando o
veredictum
do
Tribunal do Juri,
que decidiu pela desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal) imputado ao réu Yardeley Vilefort Reis, tendo sido dosada a pena em
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, tão somente pelo reconhecimento da prática do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve).

Narra a peça acusatória que no dia 07/10/2012, por volta das 16:30h, a vítima Antônio Walteam da Silva Pinho, encontrava-se em frente a residência de sua tia, quando o ora recorrido chegou em um veículo FIAT/ UNO, cor branca, baixou o vidro do citado veículo e chamou a vítima.

Segue narrando que a vítima então se aproximou do veículo, momento em que o apelado passou a lhe acusar de ter feito comentários sobre sua pessoa, mais especificamente, de ter efetuado disparos de arma de fogo em um determinado bairro do município de Santa Maria do Pará.

A vítima negou ter feito tais comentários, instante em que o recorrido disse:¿ então tu vai morrer agora¿, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida na perna, mas que conseguiu fugir do local, enquanto que o apelado continuava efetuando diversos disparos em tentando lhe atingir.

Por fim, narra a denúncia que o ora apelado empreendeu fuga do local, mas que acabou sendo alcançado por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada por populares.

O apelado foi denunciado na data de 31/10/2012 e após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 05/02/2019, tendo o Conselho de Sentença decidido pela desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado para o delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve) e o condenado à pena acima citada.

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público Estadual, interpôs apelação, requerendo a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que a decisão da Corte Popular encontra-se dissociada das provas carreadas nos autos, tendo ocorrido erro no momento da apreciação do conjunto probatório, pois os elementos produzidos na instrução comprovam que o recorrido praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo reconhecimento da intempestividade das razões do recurso do Ministério Público e, caso não seja esse o entendimento, pugnou pelo improvimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo, inicialmente, pelo
não conhecimento
do recurso e, caso ultrapassada essa fase, pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que o recorrido Yardeley Vilefort Reis seja submetido a um novo julgamento.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Na incidência de questionamento preliminar apresentado pela Defesa em sede de contrarrazões, passo à sua análise.

1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS:

Quanto à tempestividade recursal, insta destacar que o r. do Ministério Público interpôs recurso de apelação na própria sessão do Tribunal do Júri, ou seja, no dia 05/02/2019, tendo o Juiz presidente recebido o recurso (fl. 307). As razões recursais, por sua vez, foram apresentadas em 18/06/2019, supostamente fora do prazo legal, como pontuou a Defesa em sede de contrarrazões (fls. 332-342).

Ocorre que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta constitui mera irregularidade. Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre na hipótese, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:

APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. (...). 1. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual. Preliminar rejeitada. (...). (TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2. A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade. 3. Ordem denegada. (HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por tais considerações,
rejeito
a tese preliminar em apreço e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

2. MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, alegando que a decisão da Corte Popular encontra-se dissociada das provas carreadas nos autos, requer a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a acusação, restou devidamente comprovado nas provas obtidas que o recorrido praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado.

Assiste razão à Acusação.

Verifica-se, ao analisar os autos, que o conjunto probatório demonstra, sem dúvidas, que o recorrido tinha em sua conduta o
animus necandi
, não tendo se consumado somente por motivos alheios à sua vontade, havendo, assim, forte dissonância entre todo o arcabouço probatório e o veredicto do Conselho de Sentença.

Com relação à
materialidade
, esta encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo Auto de Apreensão, que confirma que foram efetuados vários disparos contra a vítima, tendo em vista que, no momento da apreensão, encontrou-se somente 03 (três) munições e, segundo o próprio apelado, a arma de fogo estava municiada com 12 (doze) projéteis de arma de fogo, restando comprovado que o recorrido disparou 09 (nove) vezes contra a vítima, com o desígnio de ceifar-lhe a vida.

Já no que tange à
autoria
, a prova testemunhal é clara em apontar o apelado como o autor do crime em análise. Neste sentido, cabe ressaltar as declarações claras e precisas da vítima Antônio Walteam da Silva Pinho, prestadas perante a autoridade policial e ratificadas em juízo, na qual o ofendido relatou detalhadamente a sucessão de eventos que compõem o fato criminoso, afirmando que o réu, ora apelado, estava dirigindo um automóvel e que após parar o veículo, o chamou para conversar, entretanto, depois do diálogo, o recorrido efetuou vários disparos contra sua pessoa, sendo que, continuou a atirar, mesmo quando o ofendido corria para escapar dos disparos de arma de fogo desferidos contra si.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese do veredicto vir frontalmente de encontro às provas dos autos e levar o réu a novo júri, conforme asseveram as palavras de Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, p. 680/681, que ensina: "trata-se de hipótese que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento."

Continua o autor: "A opção do Conselho de Sentença não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual, em total incompatibilidade da decisão com a prova material inequívoca."

Assim, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que realmente a decisão colegiada se mostra totalmente dissociada da prova dos autos, de modo que a condenação do recorrido, no crime de lesão corporal leve, não encontra apoio no contexto probatório, impondo-se a sua cassação.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência no sentido de que se a decisão do Egrégio Tribunal do Júri não encontrar amparo nos autos, novo julgamento se impõe, sem qualquer mácula ao princípio da soberania dos veredictos,
in verbis
:
" (...) TRIBUNAL DO JÚRI. ... APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA: MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Colenda Turma tem se posicionado, de forma muito criteriosa - e de outro modo não poderia ser -, em defesa da manutenção das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, impedindo que o Tribunal de Justiça viole o princípio da Soberania dos Veredictos. (...) 3. Estando, de outra parte, a decisão em completa dissociação com o conjunto probatório produzido nos autos, caracterizando arbitrariedade dos jurados, deve, o Tribunal de Justiça anulá-la, sem que isso signifique qualquer tipo de violação dos princípios constitucionais. 4. In casu, o impetrante não logrou demonstrar a dinâmica dos fatos ocorridos, tampouco apresentou as provas que teria lastreado a absolvição, ao contrário, colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça, examinando o conjunto fático-probatório, entendeu ser a tese da legítima defesa carente de sustentação probatória." (STJ - HC 37687/SP - 6º Turma - Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - J. 16/06/2005).
" (...) JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO CASSADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente equivocada, a sua cassação pelo Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos. Writ denegado." (STJ - HC 27381/SP - 5ª Turma - Rel. Min. FELIX FISCHER - J. 10/06/2003).
CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE DAR INTEGRAL PROVIMENTO
, anulando a decisão proferida pelo Egrégio Terceiro Tribunal do Júri competente, a fim de que o apelado
YARDELEY VILEFORT REIS
seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora